Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-46.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EM LOTEAMENTO. TAXAS ASSOCIATIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida à associação autora e julgou procedente a ação. Insurgência dos réus. Impugnação à gratuidade da justiça concedida à associação autora. Déficit temporário no balanço apresentado que não conduz à automática concessão da gratuidade.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EM LOTEAMENTO. TAXAS ASSOCIATIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida à associação autora e julgou procedente a ação. Insurgência dos réus. Impugnação à gratuidade da justiça concedida à associação autora. Déficit temporário no balanço apresentado que não conduz à automática concessão da gratuidade. Existência de elementos capazes de eliminar a presunção de hipossuficiência. Acolhimento da impugnação que é de rigor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar de nulidade rejeitada. Preliminar de inépcia da inicial corretamente afastada. Incidência do prazo prescricional quinquenal do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Prescrição parcial reconhecida de ofício, no tocante às taxas vencidas até 5/1/18. Controvérsia que merece análise à luz do Tema no 882, do C. STJ, julgado no sistema dos recursos repetitivos (REsp. no 1.439.163/SP). Superveniência da Lei no 13.465/17, que apenas permite a cobrança das taxas após a sua edição, se houver menção na matrícula ou adesão à associação. Tese sedimentada pelo E. STF (Tema no 492), no RE no 695.911/SP. Hipótese dos autos em que houve registro, perante o CRI, de contrato padrão que previu o pagamento das taxas. Inadimplemento comprovado das taxas vencidas entre 5/1/18 e dezembro de 2022. Pagamento devido. De ofício, declara-se a prescrição parcial da ação e dá-se provimento, em parte, ao recurso DE APELAÇÃO, TÃO-SÓ PARA ACOLHER A IMPUGNAÇÃO à gratuidade da justiça concedida à associação autora.